Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745052-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEVER TECH - TECNOLOGIA SUSTENTAVEL LTDA. - EPP, HELDER DE FIGUEIREDO GAUDENCIO, ADRIANA MEIRELLES DA MOTTA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 173304937 e 174563167 dos autos de origem) proferida em execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de LEVER TECH – TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de expedição de ordem de registro de penhora. Em suas razões, o agravante narra que aviou demanda executiva em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário. Aduz que, no curso do processo, as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo com previsão de pagamento parcelado e suspensão do processo até abril de 2031. Argumenta que busca que seja concedida ordem judicial que sirva de ofício para que o credor promova registro de garantia imobiliária junto ao cartório de imóveis, na forma do art. 167, inciso I, da Lei de Registros Públicos. Argumenta que o gravame será incluído de comum acordo entre credor e devedores e, caso não cumprido o acordo, deverá ser realizada penhora. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano pela possibilidade de prejuízo à recuperação de crédito. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, para que seja expedido ofício de inclusão de gravame em registro de imóveis. Preparo regular (IDs 48595388 e 48595389). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação genérica de risco à recuperação de crédito. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que a eventual pretensão de registro de gravame em imóvel será possível e há acordo com validade interpartes para satisfação do crédito. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora